Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-09.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000108-09.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), NATASSIA FERREIRA SCHNEIDER SANDER - CPF: 011.440.881-51 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (AGRAVADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE DEPENDENTE COM TEA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PENDENTE O JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A decisão que concede tutela provisória em Agravo Interno limita-se à cognição sumária e não implica análise do mérito do Agravo de Instrumento.

2. A remissão expressa da legislação municipal à norma federal e à jurisprudência do STF afasta alegação de omissão ou contrariedade na fundamentação da decisão.

3. A urgência e o melhor interesse da criança com deficiência justificam a concessão de liminar para redução de jornada de servidor público, independentemente da conclusão sobre a gratuidade da justiça ou da análise integral da legislação local.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno, por meio do qual foi dado provimento ao recurso para conceder a liminar pleiteada, reformando a decisão monocrática que, inicialmente, havia indeferido o pedido liminar para conceder a redução da jornada de trabalho da servidora agravante.

A parte embargante alega omissão quanto à ausência de decisão sobre a justiça gratuita e à existência de norma municipal que regulamentaria a matéria, apontando ainda suposta contradição no conteúdo do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025